Tribunal: TJDFT
Processo: 0717147-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PRECEDENTE QUE EMBASOU O ACÓRDÃO NÃO SE ASSEMELHA AO CASO EM ANÁLISE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DECÊNIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CABÍVEL A CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão prolatado. Alega que o precedente invocado no acórdão não se aplica ao caso, pois trata de pedido de pagamento de licença especial proporcional, enquanto o caso presente trata de militares da reserva remunerada designados para o serviço ativo, ou seja, que retornaram para a ativa e, ao completarem o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF, pleitearam na ação, a averbação do período trabalhado e pagamento em pecúnia da licença especial a que fariam jus. Argumenta, portanto, que no precedente citado no acórdão o pedido é para pagamento da licença especial proporcional, enquanto no caso em comento o pedido é para averbação do tempo de serviço transitório para complementar o tempo do terceiro decênio. Invoca precedentes em seu favor. Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para não provimento do recurso e manutenção da sentença. Manifestação do embargado (ID 14361511).
2. Com razão os embargantes. De fato, o precedente utilizado para fundamentar o acórdão não trata do mesmo caso dos autos. Naquele precedente, o militar não implementou o terceiro decênio para concessão do benefício de licença especial e pleiteava a concessão do benefício de forma proporcional. Por outro lado, no caso em análise os embargantes implementaram o terceiro decênio após prestação de serviço ativo transitório à PMDF.
3. Conforme precedentes invocados pelos embargantes, demonstrado que o militar da reserva remunerada, designado para o serviço ativo, completou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF, ele tem direito à licença especial prevista nos arts. 66 e 67 da Lei 7.289/84.
4. Infere-se do art. 9o do Decreto no 17.352/96 (que regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar) que “será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo Posto ou Graduação em atividade, exceto promoção”.
5. Assim, verificado que os autores, ora embargantes, implementaram o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF após convocação para serviço ativo transitório, fazem eles jus ao benefício da licença especial convertida em pecúnia.
6. Embargos ACOLHIDOS com efeitos modificativos para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido (Distrito Federal) em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.